Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721308-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo COLÉGIO VISÃO BSB 691 DF LTDA – ME, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, pelo qual postula a suspensão da exigibilidade, em suas contas de energia elétrica (unidade consumidora 1096944), do recolhimento do ICMS sobre rubricas diversas às que dizem respeito ao efetivo fornecimento da energia elétrica (TE), como, por exemplo, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), Pesquisa e Desenvolvimento (P&amp;D), Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica (TFSEE), dentre outros encargos setoriais que correspondam à exações alheias, decorrentes de atividades meio e em que nada se confundem com o fato gerador do ICMS, determinando que a Autoridade Coatora, por si só ou por seus agentes, se abstenha de efetuar novas cobranças neste sentido, bem como quaisquer outros atos voltados à expropriação da bens e negativa de certidões de regularidade fiscal (CND e/ou CPEN) a suspensão da inclusão de tarifas de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST). Requer, ainda, seja reconhecido e declarado o direito à compensação tributária, na forma prevista na legislação distrital (Decreto no 18.955/97, art. 57 e parágrafos e Lei n° 937/1995), bem como nos artigos 66 da Lei no 8.383/91 e 74 da Lei no 9.430/96 (por analogia), das parcelas indevidamente recolhidas a título de ICMS em que rubricas diversas da Taxa de Energia compuseram a sua base de cálculo, com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos administrados pelo Fisco Distrital. Reputa inconstitucional a inclusão, na base de cálculo do ICMS, de rubricas diversas àquelas que dizem respeito ao efetivo fornecimento da energia, ante a ausência de previsão legal. Alega, ainda, que malgrado a matéria esteja suspensa em virtude de recurso repetitivo, inexiste óbice para a análise do pedido da liminar de urgência. Com tais argumentos, pleiteia liminar a fim de garantir a suspensão da exigibilidade, em suas contas de energia elétrica, do recolhimento do ICMS sobre as rubricas diversas e estranhas ao efetivo fornecimento, o que deve ser confirmado no mérito. As custas judiciais foram devidamente recolhidas (ID 17423491). Inicialmente os autos foram distribuídos à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, tendo em vista o impetrante ter apontado o Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal como autoridade coatora. Em seguida, aquele juízo ordenou a emenda à inicial a fim de adequar o polo passivo, para que passe a ser ocupado pelo Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal (ID 17423496). Uma vez emendada a petição inicial (ID 17423500), deslocou-se a competência para as Câmaras Cíveis. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 7°, III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Como se sabe, o tema encontra-se afetado no âmbito do STJ e aguarda julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, sob o Tema 986. Entretanto, a afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, por si só, não tem o condão de obstar a concessão das tutelas provisórias, cabendo ao julgador deferir a medida quando presentes os requisitos legais para tanto. No tocante à relevância da fundamentação e probabilidade do direito do impetrante, não se nega a existência de precedentes no âmbito deste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, no sentido de que o ICMS não incide sobre a TUSD, tampouco sobre a TUST, porquanto o aludido imposto sobre energia elétrica tem, como fato gerador, a circulação da mercadoria, e não o serviço de transporte de transmissão e distribuição de energia. Entretanto, a questão permanece controversa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive ensejando sua análise em sede de recurso repetitivo. Ainda, forçoso reconhecer a inexistência de perigo de dano, porquanto, da análise das faturas colacionadas aos autos, verifica-se que os valores pagos a título de ICMS incidente sobre a TUST, TUSD e encargos setoriais não comprometem a atividade econômica desenvolvida pelo impetrante, tampouco elevam o custo do fornecimento de energia elétrica a ponto de inviabilizar sua manutenção. A título de exemplo, tomando-se como parâmetro a maior fatura juntada aos autos (ID 17423495), no valor de R$ 3.294,90 (três mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), extrai-se a cobrança de R$ 68,24 a título de ICMS incidente sobre a TUSD, R$ 22,66 sobre a TUST e R$ 42,20 sobre os encargos setoriais, o que totaliza R$ 133,10 (cento e trinta e três reais e dez centavos), equivalente a aproximadamente 4% (quatro por cento) do total da conta de luz. Nesse contexto, tenho como ausente um dos requisitos para a concessão da medida em análise. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se as informações (art. 7°, inc. II, da Lei n° 12.016/2009). Em seguida, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator